Tribunal: TJES
Processo: 5021066-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021066-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOHN KENEDY GABRIEL SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTES NA ADOLESCÊNCIA E TRANSAÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por John Kenedy Gabriel Silva Oliveira para anular o ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Soldado Auxiliar de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), determinando sua reintegração ao certame, com direito à participação nas etapas subsequentes, inclusive o curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato de exclusão do candidato com base em declaração de uso pretérito de entorpecentes e participação em transação penal; (ii) estabelecer se houve omissão dolosa do candidato ao não informar procedimento judicial em sua Ficha de Investigação Social (FIS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social é etapa legítima e relevante nos concursos para carreiras policiais, mas deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, não podendo a Administração valer-se de critérios subjetivos ou punições permanentes por condutas pretéritas sem reiteração.

O uso de entorpecentes informado voluntariamente pelo candidato, ocorrido na adolescência e sem reincidência ou comprometimento de sua conduta atual, não se revela, por si só, causa suficiente para exclusão do certame, notadamente quando o candidato apresenta exame toxicológico negativo e certidões de antecedentes sem registros impeditivos.

A transação penal celebrada em 2018, decorrente do mesmo fato já declarado — uso de drogas —, não configura culpa, condenação ou antecedentes criminais, conforme entendimento consolidado no STJ e STF, sendo vedada sua utilização como fundamento exclusivo para eliminação em concurso público.

A suposta omissão de processo judicial no FIS, relativo a fato já declarado, não evidencia má-fé ou dolo específico, especialmente diante da ausência de registro do feito nas certidões apresentadas pelo candidato, o que corrobora a alegação de desconhecimento razoável.

A eliminação do candidato com base em elementos de baixa gravidade, que não resultaram em condenação, constitui medida desproporcional e afrontosa ao direito de acesso a cargos públicos, devendo ser anulada pelo Poder Judiciário, conforme sua competência para o controle da legalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autodeclaração de uso de entorpecentes na adolescência, sem reiteração e acompanhada de exame toxicológico negativo, não justifica, por si só, a exclusão de candidato na fase de investigação social em concurso público.

A celebração de transação penal não implica culpa nem gera antecedentes criminais, sendo indevida sua utilização como critério eliminatório em certames públicos.

A omissão não dolosa de fato já declarado, especialmente quando ausente registro em certidões oficiais, não configura má-fé apta a justificar eliminação de candidato.

A Administração Pública, ao exercer seu juízo de valor na investigação social, deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e XLVII, alínea “b”; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.099/95, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.453.461/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.10.2018; STJ, REsp 1.302.206/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2013; STF, RE 560.900/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.09.2015 (Tema 22); TJES, APL 0003759-81.2012.8.08.0024, rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 11.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5021066-02.2023.8.08.0048

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOHN KENEDY GABRIEL SILVA OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO:
DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por
JOHN KENEDY GABRIEL SILVA OLIVEIRA
, para anular o ato administrativo que o excluiu do concurso público para o cargo de Soldado Auxiliar de Saúde da PMES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A sentença recorrida (id. 14062184) acolheu a tese autoral, determinando a anulação do ato de eliminação e o consequente retorno do candidato ao certame, para que pudesse participar das etapas subsequentes, inclusive do curso de formação, sob o argumento de que a contraindicação do autor, fundamentada em um fato pretérito que culminou em transação penal e na autodeclaração de uso de entorpecentes na adolescência, se revelou desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, violando, ainda, o princípio da presunção de inocência.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade do ato administrativo que contraindicou o candidato, ora apelado, na fase de investigação social do certame.

No caso concreto a Administração Pública fundamentou a eliminação do Autor-Apelado nos seguintes termos:

“Por ter sido constatado que o candidato já fez o uso de drogas ilícitas e que possui vínculos de amizade com usuários de drogas, conforme informado no Formulário de Investigação Social (FIS). Também foi verificado o registro do Boletim Unificado nº 32616925, de 06MAI2017 relacionado ao crime de tráfico de entorpecentes na Praia do Suá, em que o candidato figura como conduzido, juntamente, com outros amigos que estavam em local de intenso tráfico.

Destaca-se que ainda encontrado o processo judicial nº 2017.0014.2502-24 que tramita no Ministério Público, pelas razões da ocorrência citada acima, sendo que tal processo foi omitido no preenchimento do FIS”.

Dos autos decorre, então, que o candidato, ao preencher Ficha de Investigação Social (FIS), (i) declarou que fez uso de entorpecentes na adolescência e (ii) omitiu a existência de procedimento criminal em seu desfavor.

É cediço que a fase de investigação social, prevista legalmente e no edital do certame , reveste-se de suma importância para o ingresso em carreiras sensíveis como a militar, porquanto visa aferir a idoneidade moral e a conduta ilibada do candidato, essenciais ao exercício da função policial.

Contudo, a discricionariedade conferida à Administração para avaliar tais aspectos não é absoluta, encontrando limites nos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e, notadamente, da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Nesse contexto importa registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes.

Ao Poder Judiciário, embora não seja dado imiscuir-se no mérito do ato administrativo, compete o controle de sua legalidade, o que abrange a verificação da conformidade do ato com os princípios que regem a Administração Pública.

Verificada que a discricionariedade empreendida pelo Poder Público impõe afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial.

No que tange à declaração de uso pretérito de entorpecentes, o próprio candidato, em um gesto de boa-fé e transparência, informou em sua FIS ter feito uso de drogas durante a adolescência, especificamente no ano de 2017, inexistindo intercorrências outras de tal natureza em seu histórico, vide a certidão negativa apresentada.

Trata-se, portanto, de um evento isolado, ocorrido há significativo lapso de tempo, muito antes do início do certame.

Ademais, para corroborar sua afirmação de que tal comportamento ficou no passado, o apelado apresentou exame toxicológico de larga janela de detecção com resultado negativo para todas as substâncias testadas.

Considerar que um erro cometido na adolescência, devidamente superado e sem reiteração, possui o condão de macular permanentemente a vida pregressa de um cidadão, a ponto de impedi-lo de ingressar no serviço público, afigura-se medida claramente desarrazoada e desproporcional.

Tal entendimento implicaria na imposição de uma sanção de caráter perpétuo, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 5º, XLVII, 'b', da CF). A conduta atual do indivíduo, demonstrada por sua vida proba nos anos subsequentes e pela ausência de dependência química, deve prevalecer sobre um deslize juvenil.

O segundo fundamento para a eliminação reside na alegada existência do “(...) processo judicial nº 2017.0014.2502-24 que tramita no Ministério Público”, que refere-se aos mesmos fatos acima (uso de maconha) processo que teria sido omitido na Ficha de Investigação Social (FIS).

Como bem pontou o Juízo
a quo
, o “processo judicial” nº 2017.0014.2502-24, figura, na realidade, como um procedimento administrativo interno do Ministério Público, do qual não teria como ter ciência o candidato.

Os fatos relatados pelo Autor-Apelante, dando conta do uso de entorpecente, acabaram dando ensejo ao processo judicial nº 0011773-78.2017.8.08.0024, instaurado, como dito, para apurar a suposta prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal, tendo sido extinta a punibilidade do autor em 26/03/2018, em razão do cumprimento de
transação penal
.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, ou mesmo a celebração de transação penal,
não pode, por si só, justificar a eliminação de candidato na fase de investigação social, sob pena de flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

O instituto da transação penal, previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/95, é uma medida despenalizadora que não implica reconhecimento de culpa nem gera antecedentes criminais ou reincidência e sua aceitação não pode ser interpretada como um atestado de má conduta social, sob pena de desvirtuamento da finalidade da lei.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes da Corte Cidadã, que se amoldam perfeitamente à hipótese em apreço:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.

1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).

2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça,
sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.

3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda,
a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 54.076/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 4/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE APENAS VENTILADA NO AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - A exclusão do candidato,
in casu
, importa em afronta aos princípios da presunção da inocência, razoabilidade e proporcionalidade, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.

I
II - Com efeito, a transação penal, instituto previsto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, diploma normativo que disciplina o rito processual penal sumaríssimo, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, consubstancia-se na imposição imediata de pena restritiva de direito ou multa ao indiciado, sem acarretar reincidência, anotação em certidão de antecedentes criminais ou efeitos civis, consoante preconizado no art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei n. 9.099/95.

IV - Nesse contexto, não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal.

(...)

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.453.461/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO COM DOIS PROCESSOS CRIMINAIS. OCORRÊNCIA DA TRANSAÇÃO PENAL E DA PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Trata-se na origem de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela União contra decisão que, em ação ordinária, deferiu pedido de antecipação de tutela para que a ora recorrida participasse do curso de formação do concurso púbico para cargo de Agente Penitenciário Federal, superando sua não recomendação na fase de investigação social, uma vez que ela havia respondido a dois processos judiciais: (i) um por direção perigosa, em razão de estar supostamente embriagada, no qual a punibilidade foi extinta por ter sido realizada transação penal e (ii) outro pela prática da infração penal descrita no antigo art. 16 da Lei n° 6.368/76, revogada pela Lei nº 11343/06, tendo sido a punibilidade também extinta em virtude da ocorrência da prescrição. A União alega que tais fatores devem ser levados em consideração na investigação social da candidata.

2. Em primeiro lugar, quanto à transação penal, esta não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social, uma vez que a transação penal prevista no art. 76 da Lei 9099/95 não importa em condenação do autor do fato. Precedentes: AgRg no RMS 31410/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 30/03/2011; RMS 28851/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2009, DJe 25/05/2009.

3. Em segundo lugar, na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, na fase de investigação social do concurso público, é inadmissível a eliminação de candidato em razão de processo criminal extinto pela prescrição. Precedentes: AgRg no REsp 1235118/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 28/03/2012; REsp 414929/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 510; REsp 414929/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 510;

REsp 327856/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2001, DJ 04/02/2002, p. 488.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.302.206/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 4/10/2013.)

A essa realidade acresço e destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que em análise do Recurso Extraordinário 560900/DF, Tema 22, firmou a tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Por oportuno e relevante, consigno trecho do voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, pois entendo tratar-se de uma
ratio
que amolda-se ao caso presente:

“(...) a
exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal.
Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se:
é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro.
Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos”.

Este Egrégio Tribunal não destoa em casos análogos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA - TRANSAÇÃO PENAL - CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - ART. 5, LVII DA CRF - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É certo que a omissão em prestar informações na fase de investigação social enseja a eliminação de candidato do concurso público, contudo, na hipótese dos autos, não há prova da alegada omissão.
2. Em razão do princípio da inocência, a existência de boletim de ocorrência ou mesmo de transação penal não tem o condão de excluir o candidato do concurso.
3. A presunção de inocência, princípio erguido a vetor da apreciação da conduta social do indivíduo possui caráter iuris tantum só dissolvido pela formatação da coisa julgada.
4. Remessa e Recurso conhecidos e este improvido. (TJ-ES - APL: 00037598120128080024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 11/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014).

Sobro o fato de o candidato ter, em tese, omitido a existência da aludida ação judicial, de fato, há revisão editalícia à eliminação para tal hipótese.

No entanto, a omissão que autoriza a exclusão do certame é aquela dolosa, intencional, que revela a má-fé do candidato em ocultar fato relevante para ludibriar a banca examinadora.

Na espécie, não vislumbro o dolo na conduta do apelado. Conforme por ele alegado, por ser leigo, não tinha a exata compreensão de que a aceitação da transação penal implicaria em um registro processual que devesse ser obrigatoriamente informado.

Tal alegação se mostra plausível, mormente quando se constata que o candidato dignou a relatar o uso de entorpecente, inexistindo razão aparente a ocultar o processo daí decorrente, muito fácil de ser apuado pela investigação social de que um mero uso de maconha na adolescência.

Acresça-se que o candidato apresentou diversas certidões de "nada consta", emitidas por órgãos oficiais, nas quais o referido processo de fato não foi apontado. A ausência do registro nos canais oficiais de consulta tem o manifesto condão de induzir o candidato a erro, afastando a caracterização de uma omissão deliberada, notadamente quando vislumbrado todo o contexto dos fatos e autodeclaração do Apelado.

Assim, a conduta da Administração Pública, ao eliminar o candidato com base em fatos pretéritos e isolados, que não resultaram em condenação criminal e cuja gravidade não se revela suficiente para atestar a ausência de idoneidade moral, padece de razoabilidade e proporcionalidade, afigurando-se como ato ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em desfavor do ente estatal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.